Tribunal: TJES
Processo: 5009343-06.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos decorrente de suposto erro médico em atendimento prestado a recém-nascido que veio a óbito em 07/01/2020, (i) reconheceu a ilegitimidade passiva do médico demandado, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a ele; e (ii) declarou prescrita a pretensão indenizatória em face da fundação mantenedora de hospital privado conveniado ao SUS, aplicando o prazo trienal do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o médico que atuou em hospital privado prestador de serviço público de saúde pode responder diretamente perante o particular; (ii) saber se a pretensão indenizatória ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde submete-se ao prazo prescricional trienal do Código Civil ou ao prazo quinquenal previsto em legislação especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da tese firmada pelo STF no Tema 940, a ação indenizatória por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Mantida a ilegitimidade passiva do médico.
4. O atendimento prestado por hospital privado conveniado ao SUS configura serviço público social, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e atraindo o regime jurídico próprio das pretensões indenizatórias contra pessoas jurídicas prestadoras de serviço público.
5. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 às ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, conforme orientação do STJ.
6. Entre a data do óbito (07/01/2020) e o ajuizamento da ação (17/07/2024) não transcorreu o prazo de cinco anos, não havendo prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ação indenizatória por danos decorrentes de atuação de profissional de saúde em hospital privado conveniado ao SUS deve ser proposta contra a pessoa jurídica prestadora do serviço público, sendo o agente parte ilegítima, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do Tema 940/STF. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 às ações indenizatórias ajuizadas contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 485, VI, e 487, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 940; STJ, REsp 1.771.169/SC; STJ, Tema 553.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009343-06.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACIANI FELISARDO MARIM DOS SANTOS

APELADO: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos decorrente de suposto erro médico em atendimento prestado a recém-nascido que veio a óbito em 07/01/2020, (i) reconheceu a ilegitimidade passiva do médico demandado, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a ele; e (ii) declarou prescrita a pretensão indenizatória em face da fundação mantenedora de hospital privado conveniado ao SUS, aplicando o prazo trienal do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o médico que atuou em hospital privado prestador de serviço público de saúde pode responder diretamente perante o particular; (ii) saber se a pretensão indenizatória ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde submete-se ao prazo prescricional trienal do Código Civil ou ao prazo quinquenal previsto em legislação especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da tese firmada pelo STF no Tema 940, a ação indenizatória por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Mantida a ilegitimidade passiva do médico.
4. O atendimento prestado por hospital privado conveniado ao SUS configura serviço público social, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e atraindo o regime jurídico próprio das pretensões indenizatórias contra pessoas jurídicas prestadoras de serviço público.
5. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 às ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, conforme orientação do STJ.
6. Entre a data do óbito (07/01/2020) e o ajuizamento da ação (17/07/2024) não transcorreu o prazo de cinco anos, não havendo prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ação indenizatória por danos decorrentes de atuação de profissional de saúde em hospital privado conveniado ao SUS deve ser proposta contra a pessoa jurídica prestadora do serviço público, sendo o agente parte ilegítima, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do Tema 940/STF. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 às ações indenizatórias ajuizadas contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 485, VI, e 487, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 940; STJ, REsp 1.771.169/SC; STJ, Tema 553.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009343-06.2024.8.08.0030

APTE: MOACIANI FELISARDO MARIM DOS SANTOS

APDOS: FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA (HOSPITAL SÃO JOSÉ) E JÚLIO CEZAR RAMINHO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MOACIANI FELISARDO MARIM DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em face de
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
, mantenedora do “Hospital São José”, e de
JÚLIO CEZAR RAMINHO
, em que a autora deduziu pretensão indenizatória fundada em suposto erro médico relacionado ao atendimento prestado ao recém-nascido J.M.M.D.S., que veio a óbito em 07 de janeiro de 2020.

A sentença recorrida: (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por JÚLIO CEZAR RAMINHO, extinguindo o feito em relação a ele, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; (ii) acolheu a prejudicial de prescrição arguida pela FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA – Hospital Maternidade São José, entendendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso e reputando incidente o prazo trienal da pretensão reparatória civil, ao fundamento de que os fatos remontariam ao ano de 2020 e a ação somente foi ajuizada em 2024; (iii) em consequência, declarou prescrita a pretensão autoral em relação à pessoa jurídica hospitalar, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC; e (iv) condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por ausência de fundamentação adequada; (ii) o desacerto da sentença ao reconhecer a prescrição, defendendo a incidência do prazo quinquenal nas ações indenizatórias ajuizadas contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde no âmbito do SUS;

e (iii) a necessidade de reforma da sentença também quanto ao capítulo que reconheceu a ilegitimidade passiva de JÚLIO CEZAR RAMINHO, sustentando a possibilidade de sua permanência no polo passivo. Ao final, requer a reforma do julgado para afastar a prescrição e dar prosseguimento à demanda, com reinclusão do médico no polo passivo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da decisão integrativa.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno de dois eixos:

(a) a manutenção, ou não, do capítulo sentencial que reconheceu a ilegitimidade passiva de JÚLIO CEZAR RAMINHO; e

(b) o acerto, ou desacerto, do pronunciamento que declarou prescrita a pretensão indenizatória deduzida contra a FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA, mantenedora do Hospital São José.

Examino, inicialmente, o capítulo atinente à legitimidade passiva de JÚLIO CEZAR RAMINHO.

A sentença extinguiu o feito em relação ao mencionado demandado, sem resolução do mérito, ao fundamento de que o atendimento médico questionado ocorreu no âmbito de hospital privado conveniado ao SUS, de modo que a responsabilidade civil deveria ser direcionada à pessoa jurídica prestadora do serviço público, e não diretamente ao agente que o executou.

A meu sentir, nesse particular, não assiste razão à apelante.

A moldura normativa relevante é o art. 37, § 6º, da Constituição da República, segundo o qual:

“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Interpretando tal artigo, Sérgio Cavalieri Filho leciona da seguinte forma:

"Noutras palavras, a Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público. Outra garantia, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativamente e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular".
(Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 16ª ed. SP, Ed. Atlas, 2023. p. 315.)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consagrou a teoria da dupla garantia no direito brasileiro quando do julgamento do Tema 940:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A
ratio decidendi
desse precedente de observância obrigatória repousa sobre a chamada teoria da dupla garantia: de um lado, resguarda-se o administrado, que pode demandar diretamente o ente estatal ou a pessoa jurídica prestadora do serviço público; de outro, preserva-se o agente público de ser demandado diretamente pelo particular por ato praticado nessa qualidade, sem prejuízo de ulterior ação regressiva.

No caso concreto, a própria sentença registrou, com apoio no conjunto probatório, que a FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA – Hospital Maternidade São José é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde mediante convênio com o SUS, e que o atendimento prestado à autora e ao recém-nascido se deu precisamente nessa condição.

Em tal contexto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de JÚLIO CEZAR RAMINHO deve ser preservado. Não há, aqui, espaço para mitigação da tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a causa de pedir está integralmente assentada em alegada falha praticada no exercício de atividade pública de saúde. A pretensão indenizatória, portanto, há de ser deduzida contra a pessoa jurídica prestadora do serviço público, remanescendo a ela, em tese, eventual direito de regresso, caso demonstrados dolo ou culpa do agente.

Mantém-se, pois, a sentença nesse ponto, subsistindo a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a JÚLIO CEZAR RAMINHO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Superada essa questão, passo ao exame da prescrição reconhecida em favor da FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA, mantenedora do Hospital São José.

Aqui, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo que o decisum merece reforma.

A sentença reconheceu que não se trata de relação de consumo, porquanto o atendimento foi prestado no âmbito do SUS, em serviço público de saúde, mas, a despeito disso, concluiu pela incidência do prazo trienal da pretensão reparatória civil. Tal conclusão, contudo, não se sustenta juridicamente.

A premissa correta é justamente a de que a controvérsia não se submete ao regime estritamente privado da responsabilidade civil comum, mas ao regime aplicável às pretensões indenizatórias voltadas contra pessoa jurídica prestadora de serviço público.

Nessa linha, o art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 dispõe:

“
Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
”

O dispositivo acima é diretamente ajustado à hipótese vertente. A FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde, e a pretensão deduzida por MOACIANI FELISARDO MARIM DOS SANTOS é, exatamente, a de obter indenização por alegados danos decorrentes da atuação dos agentes vinculados à prestação desse serviço.

Consoante orientação jurisprudencial, o prazo prazo prescricional de cinco anos estabelecido no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 aplica-se às ações indenizatórias propostas contra hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme entendimento consolidado:

"RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS
. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI).
NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
.
ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em 06/09/2011, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 16/03/2018, 10/04/2018 e 13/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 25/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a prescrição da pretensão deduzida, relativa à responsabilidade civil dos médicos pela morte do paciente, em atendimento custeado pelo SUS; (ii) a valoração da prova quanto à culpa dos médicos e à caracterização do dano moral; (iii) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF).

4. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF).

5. A mera referência à ocorrência de omissão e contradição, sem demonstrar, concreta e efetivamente, em que consistiriam tais vícios, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos.

7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde).

8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social.

9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC.

10.
Hipótese em que tem aplicação o art. 1º-C da Lei 9.494/97, segundo o qual prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos
.

11. Não há como alterar as conclusões do Tribunal de origem, relativas à configuração da conduta culposa dos médicos e à caracterização do dano moral, sem o vedado reexame de fatos e provas (súmula 07/STJ).

12. As circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da condenação a título de compensação por dano moral são de caráter personalíssimo, de modo que, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos, o que impossibilita a comparação para efeito de configuração da divergência, com outras decisões assemelhadas. Precedentes.

13. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência (arts. 1.029, § 1º, do CPC/15 e 255, § 1º, do RISTJ).

14. Recurso especial de JOSÉ ARNALDO DE SOUZA e RITA DE CASSIA MORAIS DE MENDONÇA não conhecidos. Recurso especial de RODRIGO HENRIQUE CANABARRO FERNANDES conhecido e desprovido."

(REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.) (destaquei)

Ainda neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO REALIZADO POR HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR DELEGATÁRIA.
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. ART. 1º-C DA LEI Nº 9.494/97. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto contra acórdão que reformou sentença de extinção do processo com base na prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, reconhecendo, por outro fundamento, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas fixando o prazo prescricional quinquenal com base no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97. A demanda versa sobre responsabilidade civil por suposto erro médico e negligência hospitalar, decorrentes da demora na transferência de paciente para procedimento de transplante de córnea, que teria resultado na perda total da visão do olho direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à ação de indenização por danos morais e materiais fundada em suposto erro médico cometido por hospital particular conveniado ao SUS, que presta serviço público mediante delegação do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos em que pessoas jurídicas de direito privado prestam serviços públicos por delegação do Estado, como ocorre com hospitais conveniados ao SUS, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97. 4. A referida norma especial estabelece o prazo de cinco anos para a propositura de ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público ou privado prestadoras de serviços públicos, prevalecendo sobre o prazo trienal do Código Civil, de natureza geral
. 5. A prestação do serviço, embora realizada em hospital particular, foi custeada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que configura execução indireta de serviço público e justifica a aplicação da regra prescricional específica. 6. O acórdão recorrido acertadamente afastou tanto o prazo trienal do Código Civil quanto o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, aplicando corretamente o prazo de cinco anos previsto no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97, ainda que por fundamento diverso do adotado pelo juízo de origem. lV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. (STJ; REsp 2.200.981; Proc. 2025/0073918-1; SC; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 27/06/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Erro médico. Preliminar contrarrecursal. Ilegitimidade passiva. A legitimidade é condição da ação, e, portanto, matéria de ordem pública que não só pode, como deve ser analisada em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício, forte no preceituado pelos arts. 337, inc. XI, §5º c/c 342, inc. II, c/c art. 485, inc. VI, §3º, todos do código de processo civil, de modo que não obstante o réu tenha deixado de argui-lá quando da apresentação da contestação, cabível é a análise da questão neste grau de jurisdição. Preliminar acolhida. Tema 940 do STF. Mérito. Prescrição quinquenal reconhecida. Serviço público de saúde. Artigo 1º-c da Lei nº 9.494/97. Termo inicial. Ciência inequívoca da irreversibilidade do dano. Sentença de extinção mantida. Preliminar contrarrecursal. Ilegitimidade passiva do médico. Não possui legitimidade o agente público imputado como autor da ação ou omissão causadora de responsabilidade civil, conforme orientação da corte constitucional (STF) através do tema 940. Preliminar acolhida para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em relação ao médico corréu, condenando a parte autora a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária aos autores/apelantes. Caso. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de indenização por danos morais e materiais sob a alegação de prescrição quinquenal, em face de suposto erro médico ocorrido no hospital são Sebastião mártir durante parto realizado sob a égide do Sistema Único de Saúde (SUS).
Aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos para ações indenizatórias contra entidades prestadoras de serviço público, conforme estabelecido pelo art. 1º-c da Lei nº 9.494/97, corroborado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e desta corte. Definição do prazo prescricional como sendo o momento em que o autor tomou ciência inequívoca da irreversibilidade das sequelas causadas pela intervenção médica. No caso concreto, os autores tiveram conhecimento das lesões e de sua irreversibilidade há mais de cinco anos, a contar da data do parto (13/05/2010) conforme documentação médica e substrato probatório constante dos autos. Ação ajuizada somente em 18/01/2019, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Ausência de indícios que possam alterar o decidido na origem. Acolheram a preliminar contrarrecursal e negaram provimento ao recurso de apelação. (TJRS; AC 5002928-73.2019.8.21.0077; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 27/02/2025; DJERS 10/03/2025) (destaquei)

Não bastasse isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da incidência do prazo quinquenal nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal do Código Civil. No
Tema 553
, a Corte Superior firmou a tese de que:

“Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto no Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.”

Em rigor, tanto pela incidência do art. 1º-C da Lei nº 9.494/97, quanto pela orientação jurisprudencial estabilizada do STJ em matéria de pretensões indenizatórias contra entes sujeitos a regime de direito público, a conclusão é una: o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, e não de três.

Assentada a regra jurídica pertinente, cumpre proceder ao cotejo com os fatos processualmente incontroversos.

O óbito do recém-nascido J.M.M.D.S. ocorreu em 07 de janeiro de 2020. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada em 17 de julho de 2024. Tais marcos temporais, inclusive, são expressamente referidos nas peças processuais e constituem a base fática da controvérsia recursal.

Entre 07/01/2020 e 17/07/2024 não transcorreu o lapso de cinco anos previsto no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97. Logo, não se consumou a prescrição.

A sentença, nesse particular, incorreu em equívoco de subsunção normativa, ao afastar o microssistema consumerista, reconhecer a feição pública da prestação do serviço, mas, contraditoriamente, aplicar prazo prescricional próprio da responsabilidade civil privada comum. A coerência do sistema exige, uma vez afirmada a natureza pública da atividade desenvolvida, a incidência do respectivo regime prescricional quinquenal.

É dizer: o reconhecimento da inexistência de relação de consumo, longe de conduzir ao prazo de três anos, conduz, no caso concreto, à incidência da disciplina especial de prescrição quinquenal aplicável às ações indenizatórias contra pessoa jurídica prestadora de serviço público.

Consequentemente, impõe-se o afastamento da prescrição reconhecida em favor da FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA, mantenedora do Hospital São José.

Afastada a prejudicial de mérito, não se mostra adequado, neste momento, o imediato exame do mérito indenizatório nesta instância, porquanto a sentença não apreciou a controvérsia de fundo em relação à pessoa jurídica hospitalar, limitando-se ao pronunciamento extintivo. À evidência, o devido processo legal recomenda que a instrução e o julgamento das teses remanescentes prossigam perante o Juízo de origem, inclusive para plena apreciação da alegada falha do serviço, do nexo causal e dos danos invocados pela autora.

Assim, deve ser determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito
em relação à FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA, mantenedora do “Hospital São José”
.

Considerando o desfecho ora proposto — manutenção parcial da sentença e reforma parcial do capítulo que reconheceu a prescrição —, deixa-se para momento oportuno, ao final da demanda, a redefinição dos ônus sucumbenciais em relação à ré remanescente, não havendo falar, por ora, em majoração recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC, justamente porque o recurso está sendo parcialmente provido.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:

(a) Manter a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado JÚLIO CEZAR RAMINHO;

(b) afastar a prescrição, reconhecendo que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º-C da Lei nº 9.494/97, uma vez que o óbito do recém-nascido ocorreu em 07 de janeiro de 2020 e a ação foi proposta em 17 de julho de 2024, portanto dentro do quinquênio legal; e

(c) determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito em relação à FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA, mantenedora do “HOSPITAL SÃO JOSÉ”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar